Tribunal: TJES
Processo: 5000674-89.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000674-89.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERONCIO BATISTA RIGUETO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000674-89.2023.8.08.0032

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: GERONCIO BATISTA RIGUETO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERONCIO BATISTA RIGUETO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que já litigou em face da requerida nos autos do proc. 5000059-36.2022.8.08.0032, em que foram adequadas suas faturas de energia elétrica para o importe de R$ 448,95 (quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Mesmo com decisão favorável foi protestado um título referente ao valor já declarado ilegal na ação ajuizada. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, com retirada do protesto, além de danos morais.

Em contestação (ID 8744457), a requerida traz alegações genéricas da ausência de prova dos fatos alegados e inexistência de danos morais.

A sentença (ID 8744472) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para condenar a empresa ré: a) a promover o cancelamento definitivo do protesto objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8744475), informando apenas que o débito objeto de protesto foi gerado pelo próprio autor, nos autos do proc.
5000059-36.2022.8.08.0032, sendo legítima sua atuação
.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8744480), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Insta ressaltar que o recurso apresentado não traz qualquer fundamento apto a modificar o
decisum
. Em verdade, a questão já foi solucionada nos autos do proc.
5000059-36.2022.8.08.0032, sendo que a recorrente insistiu em protestar a DMI nº 21080485540, cujo valor já tinha sido declarado ilegal.

Neste viés, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o direito alegado, ônus que lhe cabia à luz do CPC e, de outro lado, as informações e os documentos trazidos juntos à inicial foram suficientes para corroborar as pretensões autorais.

No que pertine aos danos morais, considerando que o protesto em nome do autor foi indevido, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada em seus exatos termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)